Tribunal: STF
Processo: HC 200735
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 
    1. Impende consignar que os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, 34, XI, XVIII, b e XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e Súmula n. 568/STJ permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa, violação ao princípio da colegialidade ou ao pedido de sustentação oral (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1º/4/2016). Precedentes.
    2. A tese acerca da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva foi analisada por ocasião do julgamento do HC 513.976/PE, pela Quinta Turma, no dia 2/6/2020. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedido, obstaculizado o conhecimento do recurso no ponto.
    3. Salientou-se que não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores.
    4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. As instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do recorrente em 12/2/2019, a pluralidade de réus (5), com advogados distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitivas e ofícios para a realização de diligências, pedidos de liberdade provisória, prestação de informações em habeas corpus, audiências realizadas em 18/11/2019, 27 e 28/1/2020, com a finalização da instrução e pedido de diligências pela defesa, tendo eventuais atrasos e remarcações ocorrido em virtude da pandemia de COVID-19. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido, consignando-se a recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0301258- 16.2013.8.05.0126.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente em 12.02.2019 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 137.481, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Em seguida, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade entre a data da prisão (12.02.2019) e a data da prática do fato criminoso (08.03.2017). Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Inicialmente, registro que, tal como assentou o STJ, “não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia (fl. 61), consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    9. Quanto ao mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao afirmar que as “instâncias ordinárias afirmaram que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a prisão do recorrente em 12/2/2019, a pluralidade de réus (5), com advogados distintos, necessidade de expedição de cartas precatórias para oitivas e ofícios para a realização de diligências, pedidos de liberdade provisória, prestação de informações em habeas corpus, audiências realizadas em 18/11/2019, 27 e 28/1/2020, com a finalização da instrução e pedido de diligências pela defesa, tendo eventuais atrasos e remarcações ocorrido em virtude da pandemia de COVID-19. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora”.
    11. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha negado provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, recomendou “celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0301258-16.2013.8.05.0126”.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator